Tribunal: TJMT
Processo: 0036985-08.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036985-08.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS FORMAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão de infrações às normas consumeristas.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade formal da Certidão de Dívida Ativa; e (ii) analisar a alegação de desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa administrativa aplicada.

III. Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor, não tendo o apelante se desincumbido deste ônus
.

4.
O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes
.

5.
A multa aplicada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do infrator e a reincidência na conduta.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica do infrator, não pode ser revista pelo Poder Judiciário quanto ao seu mérito administrativo.".

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei no 6.830/80, art. 2o, §§ 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, TJMT, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal n° 0036985-08.2013.8.11.0041, julgou improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO,
Julgo
improcedente, com resolução de mérito, os pleitos dos presentes Embargos à Execução Fiscal proposta por BANCO BRADESCO S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC, ratificando a validade, exigibilidade, liquidez e certeza da CDA 2013975.

Custas processuais quitadas previamente.

CONDENO o embargante no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC.
”.

Inconformado, o Banco Bradesco S/A interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa é nula, pois não atende aos requisitos previstos na Lei no 6.830/80 e no Código Tributário Nacional, especificamente no que diz respeito à indicação precisa da origem, natureza e fundamento legal do débito.

Além disso, o apelante reitera a desproporcionalidade da multa imposta pelo PROCON/MT, sustentando que seu valor extrapola os limites do razoável e fere o princípio da vedação ao confisco, previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal
. Segundo alega, a sanção pecuniária aplicada não se mostra adequada ao grau da infração supostamente cometida, impondo ao banco um ônus excessivo e desarrazoado.

Por fim, o apelante requer, subsidiariamente, que, caso não seja reconhecida a nulidade da CDA, seja ao menos reduzido o valor da multa
para um montante compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Intimado, o
Estado de Mato
Grosso
deixou
de apresentar contrarrazões.

Certidão de recolhimento de preparo recursal em Id.

244821691
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal n° 0036985-08.2013.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial
.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à validade da Certidão de Dívida Ativa n° 2013975, que embasa a Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso em face do Banco Bradesco S/A
, bem como à alegação de que a multa imposta pelo PROCON/MT possui caráter confiscatório e desproporcional.

O apelante sustenta que a CDA não observa os requisitos formais previstos no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, bem como no artigo 203 do Código Tributário Nacional
, e que sua deficiência comprometeria a higidez do título executivo. Argumenta, ainda, que a penalidade pecuniária aplicada extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzida.

Pois bem.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

No presente caso, a parte apelante não apresentou elementos capazes de afastar essa presunção. Ao contrário, a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, incluindo a descrição clara da origem da dívida e a fundamentação legal para sua cobrança.

Nesses termos, verifico não haver fundamento para acolher tais alegações.

No que se refere ao argumento de que a multa aplicada pelo PROCON/MT é desproporcional e teria caráter confiscatório, também não lhe assiste razão. A penalidade foi imposta em razão de infração à Lei Municipal no 4.069/2001, que regulamenta o tempo máximo de espera para atendimento bancário no município de Cuiabá/MT, sendo que o respectivo processo administrativo respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer vício que enseje sua nulidade.

É
cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor.

In albis
:

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direito
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Tal
questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa
em razão de
violação de
l
ei protetiva do consumidor já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA APLICAR SANÇÕES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O PROCON detém poder de polícia para impor sanções administrativas decorrentes de infração às normas de proteção do consumidor, competindo-lhe examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço, com vistas a verificar se ela está em confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Segundo entendimento do STJ, o PROCON possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito à legislação consumerista, sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação
tripartita
de poderes. 3. Deve ser mantido o valor aplicado a título de multa, eis que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixada com base em critérios objetivos e atendendo concomitantemente ao caráter pedagógico que possui, bem como ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
. 5. Deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão
dos
ônus de sucumbência, sem majoração dos honorários, em sede recursal. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS (TJ-GO: 02977095120168090006, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020).
[
g.n
.]

Outrossim,
e
m relação a processo administrativo

que resultou na imposição da multa
, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em todas as fases do procedimento,
pelo que se depreende o respeito ao
devido processo legal.

Assim, se mostra legítimo o PROCON fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em relação ao valor da multa aplicada

– no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)
– e
da consequente CDA questionada
,
tenho que atendeu aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade,

bem como

em razão
sua
condição econômica
, o que justifica a penalidade.

Vê-se, portanto, que a penalidade aplicada pelo PROCON encontra fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a fixação de multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
.
4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal. 5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido
. 6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido (N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.202
4,

Public
ad
o
no DJE 21.5.2024
)
[
g.
n
].

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Com efeito, verifica-se que a multa ora aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observa
dos
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção da multa

administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação
, devendo ser mantido o
quantum
fixado.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos na peça de apelação interposta e concomitantemente presentes no teor da fundamentação do Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que porventura não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025